Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740105-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 52834703. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 53814702) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR